Tribunal: TJMT
Processo: 1023171-74.2023.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023171-74.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (APELANTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), JORCILON GOBBIS GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 531.600.531-72 (ADVOGADO), MARCELO DOS SANTOS RUFINO - CPF: 006.266.151-51 (ADVOGADO), C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 03.965.940/0001-03 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (APELADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 03.965.940/0001-03 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. INADIMPLÊNCIA. PRAZO DE 90 DIAS. LEI Nº 8.666/93. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 13.303/2016. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MULTA CONTRATUAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

A Segunda Apelante ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e danos contra a Segunda Apelante, alegando suspensão indevida do fornecimento de combustíveis contratados. A Segunda Apelante alegou inadimplência contratual e pleiteou, em reconvenção, o pagamento dos valores pendentes. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais e da reconvenção, e condenou a Primeira Apelante ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar: (i) se houve ilegalidade na suspensão do fornecimento de combustíveis pela Segunda Apelante, com consequente responsabilização por danos morais e materiais; (ii) se é aplicável a multa contratual pela interrupção do fornecimento antes do prazo legal; e (iii) se houve equívoco na aplicação da taxa SELIC para correção dos valores devidos.

III. Razões de decidir

3. A suspensão do fornecimento pela Segunda Apelante encontra amparo na Lei nº 13.303/2016, que regula o contrato administrativo firmado entre as partes, não se aplicando o prazo de 90 dias previsto na Lei nº 8.666/93, dada a natureza jurídica da Primeira Apelante. Ademais, restou configurada a exceção do contrato não cumprido, pois a própria requerente não quitou os débitos vencidos.

4. No tocante à multa contratual e ao pedido de indenização por danos materiais e morais, não há elementos probatórios suficientes a ensejar a condenação da requerida, conforme delineado na sentença de primeiro grau.

5. Quanto à correção monetária pela taxa SELIC, a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, inexiste óbice para sua aplicação na atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento:

1. A suspensão do fornecimento de combustíveis por inadimplência encontra respaldo na Lei nº 13.303/2016, princípio da
non reformatio in pejus
.

2. A correção monetária por meio da taxa SELIC é legítima conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, art. 78, XV; Lei nº 13.303/2016; Emenda Constitucional nº 113/2021; Lei n. 8.666/93, art. 78, XV; e arts. 186 e 927 do CC; 98, § 3º, CPC.

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência relevante citada:
N.U 1000482-91.2020.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022;
STJ - AgInt no REsp: 1663981 RJ 2017/0069342-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2019;
STF - ARE 1370049 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 10-11-2022, divulg. 18-11-2022, public. 21-11- 2022;

e
ARE 698.357, RE 599.628 e RE 592.004). (TRT 5ª R.; AP 0000010-16.2022.5.05.0032; Primeira Turma; Rel. Dess. Edilton Meireles de Oliveira Santos; DEJTBA 05/04/2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

A Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – CODER, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e danos, em face da empresa C S M Comércio de Derivados de Petróleo LTDA. Alega que a requerida foi a vencedora do procedimento licitatório Pregão Presencial SRP nº 007/2023, resultando na celebração do contrato administrativo nº 041/2023, cujo objeto era o fornecimento contínuo e fracionado de combustíveis (óleo diesel comum, etanol e óleo diesel S10).

Sustenta a CODER que a requerida suspendeu indevidamente o fornecimento, alegando a existência de débitos vencidos há mais de 30 dias. Defende que, de acordo com o art. 78, XV, da Lei nº 8.666/93, somente após 90 dias de inadimplência seria possível à suspensão do fornecimento. Requer a manutenção do fornecimento, a aplicação de multa contratual e indenização por danos materiais e morais.

A requerida, por sua vez, contestou a ação, alegando que a CODER reiteradamente atrasou os pagamentos, descumprindo o prazo contratual de 30 dias. Argumenta que a Lei nº 8.666/93, não seria aplicável, e sim a Lei nº 13.303/2016, e que a suspensão do fornecimento ocorreu dentro do seu direito de exceção do contrato não cumprido. Ademais, apresentou reconvenção pleiteando a condenação da CODER ao pagamento dos valores pendentes.

Sobreveio sentença que
julgou improcedentes os pedidos
,
de indenização por perdas e danos, e que

não ficou demonstrado o dano moral,
quanto à multa, sendo incabível a sua fixação na forma pleiteada pela demandante
, e a reconvenção entendeu
desarrazoável condenar a requerente ao pagamento de atualizações financeiras não previstas no aludido contrato, por fim na parte dispositiva condenou a
CODER ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento),
sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil.

Entretanto, declarou suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora.

A GMS apresentou recurso de apelação requerendo: a nulidade parcial da sentença, quanto à ocorrência da vergastada
reformatio in pejus
– indevida aplicação do regime de pagamento por precatórios; e a inexistência dos privilégios conferidos à fazenda pública para a recorrida – não engradamento da recorrida ao regime de precatórios; ausência de aplicação da correção monetária aos pagamentos realizados em atraso pela recorrida; necessidade de revogação do benefício da gratuidade judicial; e a fixação dos honorários sucumbenciais.

A CODER, também apresentou recurso de apelação requerendo a reforma total para: b.1) Condenar a recorrida ao pagamento de multa contratual de 0,5% (meio por cento), do valor total do Contrato, em razão da limitação e ameaça de suspensão integral antes do prazo estabelecido em lei, perfazendo o valor de R$ 25.982,50 (vinte e cinco mil reais, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos); b.2) Condenar a recorrida ao pagamento de Indenização pelas Perdas e Danos, em razão do desembolso extraordinário e indispensável no valor de R$ 23.447,28 (vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos), conforme documentos anexados nos ID’s n° 129203981 e 129203975; b.3) Por fim, condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); dentre outros pedidos.

Em contrarrazões a GMS se defendeu alegando: a inexistência de ato ilícito praticado e inaplicabilidade de multa contratual;

e indevida indenização por dano moral e material.

Já nas contrarrazões apresentada pela CODER, se defendeu alegando que: não ocorrência de
reformatio in pejus
e aplicação do regime de pagamento por precatórios; inaplicabilidade da correção monetária aos pagamentos realizados em atraso; da impossibilidade de revogação da justiça gratuita; e dos honorários sucumbências indevidos.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou nos autos alegando ausência de interesse público ou social, capaz de justificar a sua intervenção.

Foi juntado o pedido de renúncia pela advogada da CODER, documento de id. 269890284.

Distribuídos os autos com os recursos a esta Câmara, foram regularmente processados e remetidos para julgamento.

Os recursos foram interpostos tempestivamente e atende aos requisitos de admissibilidade o que justifica o conhecimento de ambos os recursos.

É o relatório.

Desembargador JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, reconheço a presença dos pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento de ambos os recursos.

No que tange a preliminar alegada na apelação interposta pela CMS, de ocorrência da
reformatio in pejus
, sob o argumento de que a sentença agravou a situação jurídica da parte recorrente, e não supriu as omissões ventiladas nos embargos de declaração, ao determinar que o pagamento dos valores dos créditos devidos fossem realizados por meio de precatórios, e que fossem atualizados pela taxa SELIC, não merece prosperar, pois não afrontou qualquer dispositivo legal, senão vejamos:

Consoante o entendimento do STJ, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício, o que afasta suposta violação do princípio do
non reformatio in pejus
. (AgInt no REsp 1.663.981/RJ, DJe 17/10/2019)

A partir da publicação da Emenda Constitucional n.º 113 de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa SELIC, com incidência sobre o valor do principal atualizado.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - IPTU – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSOS (SUM. 54 DO STJ) – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E – TEMA 810 STF – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Tendo sido verificado o equívoco na aplicação do índice de atualização monetária, em violação ao TEMA 810 do STF, necessária a correção, com a substituição pelo IPCA-E, com a alteração posterior da SELIC nos moldes da EC 113/2021, ao passo que inexistindo relação jurídica albergada, mantida a aplicação dos juros a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula 54 do STJ
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1000482-91.2020.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)
.

No que tange a correção monetária e juros moratórios, por se tratar de matéria de ordem pública, e desde a EC n° 113/2021, tem-se que: “
as condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.
Consoante o entendimento do STJ, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício, o que afasta suposta violação do princípio do non reformatio in pejus
. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1663981 RJ 2017/0069342-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2019). (grifei).

A CODER, Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis, é empresa pública subsidiada pelo município de Rondonópolis, que presta exclusivamente serviços públicos, sem persecução de lucro, sem autonomia financeira e sem possiblidade de concorrência no livre mercado, pois afigura em sua lista de finalidades da Companhia, todas de cunho social, com vistas ao desenvolvimento urbano e sem a finalidade lucrativa, sendo acolhida no entendimento do Supremo Tribunal Federal, que estende o regime de precatório às estatais que reúnam tais condições.

A orientação do Supremo é no sentido de que as empresas públicas não se beneficiam do regime de precatórios instituído pelo art. 100 da Constituição Federal,
a regra possui exceção, e está consolidada nos diversos precedentes já cotejados
, pois a Constituição Federal, no artigo 100, estabelece o regime de precatórios para as entidades da administração pública direta e indireta. Contudo, conforme entendimento reiterado do STF, essa prerrogativa não se estende a todas as empresas públicas e sociedades de economia mista, mas apenas àquelas que prestam serviços públicos essenciais, em regime de exclusividade e sem fins lucrativos, como cito:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo e constitucional. 3.
Empresa pública. Precatórios. 4. A sujeição das empresas públicas ao regime de precatórios está condicionada à prestação de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem finalidade primariamente voltada ao lucro. Precedentes do STF. 5. Origem assentou que recorrente exerce atividade econômica em regime concorrencial. Necessidade do reexame do conjunto probatório
. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
. 7. Negado provimento ao agravo regimental. (SF - ARE 1370049 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 10-11-2022, divulg. 18-11-2022, public. 21-11- 2022).

Como bem ressaltado na sentença do Juiz de Primeiro Grau, no id. 237098359, que a CODER está sujeita ao regime de precatórios:

“...
EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. EMPRESA PÚBLICA OU SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
A jurisprudência do STF é no sentido de que se deve processar pelo regime do precatório a execução em face de empresa pública ou sociedade de economia mista prestadora de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial
(vide, por exemplo, ARE 698.357, RE 599.628 e RE 592.004). (TRT 5ª R.; AP 0000010-16.2022.5.05.0032; Primeira Turma; Rel. Dess. Edilton Meireles de Oliveira Santos; DEJTBA 05/04/2024) [destaquei].

Assim, a embargada, enquanto Empresa Pública, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, está sujeita ao regime de precatórios.

Desse modo, verifica-se que a decisão não padece do vício apontado pelo embargante
...”.

Por fim, que seja reconhecido o regime de precatórios sendo extensível a determinadas empresas públicas e sociedades de economia mista, desde que estas preencham os requisitos indicados em seus reiterados votos, como é o caso da Recorrida (CODER). Ressalte-se que o próprio Relator, Ministro Og Fernandes, do REsp 1422811, estabelece que o regime de precatórios não é aplicável às empresas públicas que exercem atividade econômica, pelo que se depreende não ser possível tal limitação àquelas que prestam exclusivamente serviço público, hipótese da CODER.

Todavia, conforme se depreende dos autos, a sentença proferida não importou em modificação prejudicial ao interesse da parte apelante, mantendo-se dentro dos limites da lide estabelecida, razão pela qual não há falar em
reformatio in pejus.
Posto isso, entendo que não merece ser acolhida a preliminar
.

Com referência à controvérsia e à análise da legalidade da suspensão do fornecimento de combustíveis pela empresa CMS, bem como à aplicação de multa contratual e à configuração de danos materiais e morais alegados pela CODER, passo analisar e decidir:

No que se refere à multa contratual, o contrato administrativo firmado entre as partes não contém previsão específica que estabeleça a aplicação da multa na forma pretendida pela CODER, qual seja, a multa de 0,5% sobre o valor total do contrato.

Ademais, nos termos do artigo 78, inciso XV, da Lei nº 8.666/93, a suspensão do fornecimento por parte da contratada só seria considerada irregular após 90 dias de inadimplência da Administração. No entanto, a CMS fundamentou sua conduta na Lei nº 13.303/2016, que regula o estatuto jurídico da empresa pública, a qual não prevê o referido prazo. Não havendo cláusula contratual que estabeleça expressamente a penalidade na forma invocada, inviável sua aplicação.

Quanto aos danos materiais e morais alegados, cumpre observar que o pleito indenizatório depende da demonstração do efetivo prejuízo sofrido, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
A CODER não logrou comprovar de maneira robusta a existência de danos concretos decorrentes da suspensão do fornecimento, tampouco ofensa à sua honra objetiva que justifique a indenização por danos morais
. O simples inadimplemento contratual, por si só, não configura lesão moral, devendo haver demonstração clara de repercussão negativa na imagem ou na credibilidade da parte autora, o que não restou evidenciado.

No tocante à gratuidade da justiça concedida à CODER, para que se opere a revogação do benefício, deve restar comprovada a modificação da situação econômica da parte beneficiada, conforme estabelece o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Não havendo provas da alteração da condição financeira,
impõe-se a manutenção da gratuidade anteriormente deferida
.

Quanto às verbas sucumbenciais, considerando o resultado desfavorável às pretensões da CODER, mostra-se adequado manter o percentual fixado na sentença (10% sobre o valor da causa), tendo em vista a proporcionalidade e a ausência de elementos que justifiquem a sua alteração.

Por essas razões, voto pelo desprovimento dos recursos interpostos tanto pela CODER quanto pela CMS, mantendo-se a sentença de primeiro grau na íntegra.

Posto isto,
mantenho a sentença de primeiro grau e nego provimento aos recursos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025